Tribunal: TJSP
Processo: 2109885-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA UNIFICAÇÃO E PAZ
MUNDIAL, é embargado ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeiraram os embargos de declaração. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 34.582
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM
Embargante: ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA UNIFICAÇÃO E PAZ
MUNDIAL
Embargado: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO
VOTO No 34.582
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento, opõe a agravada embargos de declaração.
Alega a embargante que, nos termos do artigo 833, §2o,
do CPC e do entendimento consolidado pelo C. STJ, é permitida a penhora
dos honorários do profissional liberal excedentes a 50 salários mínimos.
Ressalta que o crédito que o embargado receberá nos autos do processo de
no 1084846-36.2014.8.26.0100 perfaz o montante de R$1.892.092,72, quantia
bastante superior a 50 salários mínimos. Anota que o aresto ao estabelecer a
impenhorabilidade de 60% da aludida quantia contraria a jurisprudência e o
mencionado dispositivo legal. Aduz violação ao artigo 93, IX, da CF, bem com
aos artigos 489, §1o, VI, e 833, §2o, do CPC. Sob tais fundamentos, requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 34.582
3
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Cabe registrar, por oportuno, que a contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente
internamente no aresto, entre suas proposições, e não dele com as razões da
parte, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.
Ora, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade, contradição,
omissão ou erro material do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou à
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial
ou Recurso Extraordinário (artigos 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não
embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento
taxativamente previstas no art. 1.022 no CPC.
O que a embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em
sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2109885-17.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 34.582
4
Des. GOMES VARJÃO
Relator